Tribunal: TJMT
Processo: 1010514-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010514-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade, Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (AGRAVANTE), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (AGRAVANTE), MM. Juízo da Vara Única de Itiquira (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (AGRAVADO), JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER - CPF: 714.131.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo Interno Criminal interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de
habeas corpus
e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão:
Há uma questão em discussão: definir se o
habeas corpus
constitui via adequada para o reconhecimento de nulidade processual, quando a controvérsia exige exame aprofundado do contexto fático-probatório.

III. Razões de decidir
:

1. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem cognição ampliada, razão pela qual não se presta ao exame de nulidade processual cuja verificação depende da análise contextualizada dos elementos coligidos na ação penal.

2. A mera existência de prova documental pré-constituída não afasta a necessidade de valoração contextual dos documentos nem converte matéria controvertida em questão exclusivamente de direito, quando a pretensão envolve confronto entre versões e superação da presunção de legitimidade de ato certificado por oficial de justiça.

3. A desconstituição de ato processual certificado, a invalidação de alegações finais, a anulação de sentença condenatória e o afastamento do trânsito em julgado reclamam cognição incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

4. A utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade ou teratologia, não evidenciadas no caso concreto.

5. A extinção liminar do
habeas corpus
por inadequação da via eleita dispensa o enfrentamento exauriente das teses de mérito atinentes à nulidade alegada, pois o controle judicial se limita, corretamente, à verificação da admissibilidade do
writ
.

6. A insurgência recursal que apenas reedita os argumentos já deduzidos, sem demonstrar erro concreto na fundamentação da decisão monocrática, não autoriza sua reforma.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
1. O
habeas corpus
é incabível para o reconhecimento de nulidade processual quando a controvérsia exige aprofundado exame fático-probatório. 2. A pretensão de desconstituir sentença condenatória transitada em julgado por nulidade processual deve ser deduzida por instrumento
processual próprio, não sendo admissível o
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, salvo hipótese excepcional de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:
art. 134-A, § 1o, do RITJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno Criminal interposto por
ERNANI JOSÉ SANDER
, contra decisão monocrática prolatada por este relator, que indeferiu a inicial do
habeas corpus
n.

1010514-07.2026.8.11.0000,
por inadequação da via eleita
,
sem análise de mérito, tendo como autoridade agravada o Juízo
d
a Vara Única
d
a Comarca
d
e Itiquira (MT)
.

Em suas razões recursais (Id. 353581867
),
o agravante reitera as teses já deduzidas na impetração originária, aduzindo a existência de nulidades de ordem pública e flagrante constrangimento ilegal, consistentes, em apertada síntese, em:

cabimento do
habeas corpus
diante de flagrante nulidade processual, por violação ao contraditório e à ampla defesa, aduzindo ser possível a utilização do
writ
para desconstituir ato processual eivado de ilegalidade manifesta, ainda que após o trânsito em julgado, quando presente constrangimento ilegal
.

Prossegue aduzindo que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela necessidade de revolvimento fático-probatório, pois a nulidade estaria demonstrada por prova documental pré-constituída constante dos próprios autos, bastando mera verificação jurídica da validade do ato processual.

Assevera, outrossim, que a decisão monocrática não enfrentou adequadamente as teses defensivas, limitando-se a invocar genericamente a possibilidade de prática de atos processuais por meio eletrônico, sem examinar concretamente a regularidade da intimação realizada, tampouco o cumprimento dos requisitos normativos pertinentes.

Também impugna a fundamentação assentada na fé pública da certidão do oficial de justiça, afirmando que o próprio documento revelaria
inconsistências quanto à identificação do real destinatário da intimação, sendo genérico e desprovido de elementos concretos aptos a comprovar a efetiva ciência do paciente. Defende, ademais, que não se está a utilizar o
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, mas sim como remédio constitucional voltado a sanar flagrante nulidade processual documentalmente demonstrada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reconhecido o cabimento do
habeas corpus
, determinado o seu regular processamento e apreciado o mérito da nulidade arguida, com a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para suspender os efeitos da sentença condenatória e, ao final, reconhecer a nulidade da intimação do paciente para constituição de novo advogado para apresentação de alegações finais, bem como dos atos subsequentes, inclusive da sentença condenatória, afastando-se o trânsito em julgado.

Recurso tempestivo (I
d.
356836391
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
recursal (I
d.

353155855
).

Não sendo o caso de retratação, em obediência ao art. 134-A, § 1o
,
do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Conforme relatado, a defesa investe contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial do
habeas corpus
, extinguindo-o sem análise de mérito, ao fundamento de manifesta inadequação da via eleita.

Na origem, pretende-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada para constituição de novo advogado e apresentação de alegações finais, assim como a invalidação dos atos processuais subsequentes, inclusive sentença condenatória e trânsito em julgado, nos autos da Ação Penal
n.
0000598-65.2015.8.11.0027.

No agravo interno, a parte
agravante
sustenta, em síntese, que a nulidade estaria demonstrada por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, insistindo na tese de que a intimação por
WhatsApp
teria sido realizada em número telefônico que não pertenceria ao paciente, com inobservância das cautelas previstas na regulamentação aplicável. Defende, ainda, a existência de prejuízo concreto, em razão da nomeação de defensor público, da apresentação de alegações finais tidas por genéricas, da ausência de recurso e da certificação do trânsito em julgado.

Todavia, a decisão agravada não merece reparo.

Isso porque o ponto central da controvérsia não reside apenas na leitura formal de um documento ou de outro, mas na necessidade de examinar, em profundidade, todo o contexto em que se deu a diligência impugnada, inclusive para
verificar a regularidade da certidão lavrada pelo oficial de justiça, a correspondência dos meios de contato utilizados, a efetiva ciência do acusado, a higidez do procedimento adotado e a presença, ou não, de prejuízo defensivo concreto.

Foi precisamente esse o fundamento adotado na decisão monocrática, ao consignar que a verificação da alegada nulidade da intimação para constituição de novo advogado, da regularidade da certidão lavrada pelo oficial de justiça, da efetiva ciência do paciente e do alegado prejuízo defensivo reclama exame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos originários, providência incompatível com o rito célere e a cognição estreita do
habeas corpus
, que não se presta ao revolvimento probatório.

Esse fundamento permanece íntegro.

De fato, a defesa procura atribuir à questão contornos de simples controle jurídico de validade do ato processual. Ocorre que a pretensão deduzida vai muito além disso. Busca-se, em verdade, a desconstituição de ato certificado por oficial de justiça, a invalidação de alegações finais, a anulação da sentença condenatória e o afastamento do próprio trânsito em julgado. Tal providência, por sua própria natureza, exige cognição ampliada e incursão em elementos fáticos que não podem ser apreciados na via estreita do
habeas corpus
.

Nem mesmo a invocação de prova documental pré-constituída altera esse panorama. A existência de documentos nos autos não elimina a necessidade de sua valoração contextual, nem transforma matéria controvertida em questão automática de direito.

No caso, nem sequer é possível aferir, no âmbito do
habeas corpus
, se o contato anteriormente indicado pelo réu à Justiça realmente não correspondia ao número utilizado na diligência, ou se, a despeito de estar vinculado à sua esposa, era também empregado pelo próprio acusado para comunicações processuais. Essa definição pressupõe cotejo minucioso dos elementos coligidos na ação penal, inclusive das informações prestadas ao longo da marcha processual,
providência incompatível com a via mandamental. A análise pretendida demanda confronto entre versões, aferição da força probante dos elementos apresentados e eventual superação da presunção de legitimidade da certidão, o que não se compatibiliza com o rito célere do
writ.

A decisão agravada também registrou, em juízo prefacial, que o ordenamento administrativo deste Tribunal admite a prática de atos de comunicação por meio eletrônico, inclusive por
WhatsApp
, destacando, ainda, que a certidão emitida por oficial de justiça goza de fé pública, de modo que a sua desconstituição reclama prova segura em sentido contrário, o que não se mostra viável nesta sede mandamental.

Some-se a isso que a própria decisão monocrática consignou haver, em princípio, elementos indicativos de que o réu já havia sido intimado e comparecido a atos processuais por meio do telefone indicado na certidão, circunstância que, ao menos em análise inicial, reforça a necessidade de exame mais aprofundado da matéria e afasta qualquer conclusão imediata de nulidade manifesta.

Há, ainda, fundamento autônomo suficiente para a manutenção da decisão agravada.

O vício apontado na impetração
refoge
à cognição estreita do
habeas corpus
e deve ser arguido por instrumento processual adequado, sobretudo porque a pretensão defensiva alcança sentença condenatória já transitada em julgado. Nessa moldura, a via adequada é, em tese, a revisão criminal, e não o
habeas corpu
s utilizado como sucedâneo recursal.

A decisão monocrática foi expressa ao afirmar que não se admite a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo hipóteses excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se evidencia no caso concreto. Também assentou que não há, de plano, prejuízo concreto ou iminente à liberdade de locomoção apto a justificar a superação excepcional da orientação jurisprudencial consolidada.

Também não procede a alegação de que a decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente as teses defensivas. Sendo manifesta a inadequação da via eleita, o
habeas corpus
foi extinto de plano, sem análise de mérito, razão pela qual o exame judicial concentrou-se, corretamente, na inviabilidade do
writ
para a pretensão deduzida.

Vejam iminentes pares, n
ão se exig
e
, nesse contexto, o enfrentamento exauriente de cada argumento voltado ao mérito da nulidade, justamente porque a controvérsia não poderia ser conhecida nesta sede.

Portanto, a insurgência defensiva não revela equívoco na decisão
agravada
. Ao contrário, confirma que a tese deduzida exige aprofundamento incompatível com a via eleita e que o pedido, tal como formulado, deve ser deduzido no instrumento processual próprio, especialmente após o trânsito em julgado da condenação.

Dessa forma, denota-se que
as razões aduzidas no presente
recurso
não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, pois o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos concretos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão
agravada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto p
or

Ernani Jose Sander
, mantendo-se integralmente a
decisão monocrática que indeferiu a inicial do
habeas corpus
e extinguiu o feito sem análise de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026